Tribunal: TJPA
Processo: 0001064-20.2019.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Privado
Assuntos: 10363 - Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 35, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 35/1979 (LOMAN) E ARTS. 139, INC. I E 143, INC. I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL SUPERIOR PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDENTE. FAVORECIMENTO PESSOAL DE CREDORES/ADVOGADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O DOLO DE FAVORECIMENTO. PAD PROCEDENTE FACE A VIOLAÇÃO DO ART. 35, INC. I, DA LOMAN PARA CONDENAR A MAGISTRADA REQUERIDA À PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. DECISÃO UNÂNIME.I ? Descumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 2104.3.000478-3, de relatoria da Desª Maria do Céo Maciel Coutinho. Considerando a ordem cronológica dos fatos é evidente o descumprimento do comando judicial hierarquicamente superior, uma vez que a magistrada requerida proferiu decisão de forma voluntária e consciente contrária a advinda de Agravo de Instrumento deste Tribunal de Justiça. Procedência da imputação.II ? Favorecimento doloso de credores/advogados na condução de cumprimento de sentença. Embora comprovado o descumprimento de ordem judicial superior, não existe nos autos arcabouço probatório suficiente para comprovar o dolo da magistrada requerida em favorecer as partes. Improcedência da imputação. III ? Dosimetria. Considerando a gravidade da infração cometida diante do voluntário e consciente descumprimento de decisão judicial superior, o grau de indisciplina da magistrada em face da reincidência no descumprimento de seus deveres funcionais e a função e eficácia da pena, aplica-se a pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço consoante previsão do art. 42, inc.V da LOMAN.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001064-20.2019.8.14.0000
REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDA: MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI
ADVOGADOS: MARCEL AFFONSO DE ARÁUJO SILVA (OAB N.º 24660), FELIPE JALES RODRIGUES (OAB N.º 23.230), RICARDO NASSER SEFER (OAB N.º 14800) E RODRIGO COSTA LOBATO (OAB N.º 20167).
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 35, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 35/1979 (LOMAN) E ARTS. 139, INC. I E 143, INC. I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL SUPERIOR PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDENTE. FAVORECIMENTO PESSOAL DE CREDORES/ADVOGADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O DOLO DE FAVORECIMENTO. PAD PROCEDENTE FACE A VIOLAÇÃO DO ART. 35, INC. I, DA LOMAN PARA CONDENAR A MAGISTRADA REQUERIDA À PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Descumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 2104.3.000478-3, de relatoria da Desª Maria do Céo Maciel Coutinho. Considerando a ordem cronológica dos fatos é evidente o descumprimento do comando judicial hierarquicamente superior, uma vez que a magistrada requerida proferiu decisão de forma voluntária e consciente contrária a advinda de Agravo de Instrumento deste Tribunal de Justiça. Procedência da imputação.
II - Favorecimento doloso de credores/advogados na condução de cumprimento de sentença. Embora comprovado o descumprimento de ordem judicial superior, não existe nos autos arcabouço probatório suficiente para comprovar o dolo da magistrada requerida em favorecer as partes. Improcedência da imputação.
III - Dosimetria. Considerando a gravidade da infração cometida diante do voluntário e consciente descumprimento de decisão judicial superior, o grau de indisciplina da magistrada em face da reincidência no descumprimento de seus deveres funcionais e a função e eficácia da pena, aplica-se a pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço consoante previsão do art. 42, inc.V da LOMAN.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer o presente Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face da magistrada
MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI
, julgando-o procedente, para aplicar a penalidade de
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO
, nos termos do voto do Relator e das notas taquigráficas.

22ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de setembro de 2020, e presidida pela Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
instaurado por determinação deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em desfavor da magistrada
MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI,
Juíza Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, conforme deliberação tomada na 9ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que redundou no Acórdão n.º 201.576, assim ementado:
¿PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. 1) DECISÕ
ES PROFERIDAS PELA MAGISTRADA DETERMINANDO A ATUALIZAÇ¿O DE DEPÓSITO JUDICIAL SEGU
NDO CRITÉRIOS APRESENTADOS PELOS CREDORES, REJEITANDO A REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA, APLICADA PELOS BANCOS DEPOSITÁRIOS, DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 1961/2006-GP, REVOGADA E REEDITADA PELA PORTARIA N.º 4174/2014-GP, AMBAS DA PRESIDÊNCIA DO TJPA, QUE FORAM EDITADAS COM BASE NO ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL N.º 6750/2005, REDUNDANDO EM CRÉDITOS MILIONÁRIOS AOS CREDORES. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 139, I E 143, I do NCPC E ARTIGO 35, I DA LOMAN. PODER-DEVER DE APURAR. 2) DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INOBSERVÂNCIA DE DECISÃ
O HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. TRANSGRESS¿O FUNCIONAL. INDÍCIOS DE VIOLAÇ¿O AO ART. 35, I E III, DA LOMAN. PODER-DEVER DE APURAR. INSTAURAÇ
ÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM AFASTAMENTO DA ATIVIDADE JUDICANTE. DECISÃ
O UNÂNIME QUANTO À INSTAURAÇ¿O DO PAD E DECIS
ÃO À MAIORIA DE VOTOS PELO AFASTAMENTO DA MAGISTRADA DAS ATIVIDADES JUDICANTES.
1 - No dia 03.03.2000 foi proferida sentença de extinção, sem julgamento do mérito, nos autos do processo n. 0002258-56.1999.8.14.0028, ação monitória interposta pelo Banco do Brasil S/A em desfavor de Frigorífico Bela Vista Ltda, que tramitou na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, tendo sido condenado o requerente ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor atribuído à causa que totalizava R$ 8.737.838,25 (oito milhões, setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos).
2 - Em 22.10.2010, após longo embate judicial em 2ª instância, os advogados e credores Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira, efetuaram o saque de R$ 2.894.918,05 (dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e dezoito reais e cinco centavos), referente ao valor principal depositado, acrescido da rentabilidade da poupança relativa ao período em que a soma ficou depositada, do dia 04.08.2000 e 30.06.2005, no Banco do Brasil S/A e do dia 30.06.2005 até o dia que foi sacado, 22.10.2010.
3 - Após o levantamento dos valores, os advogados/credores, então, apresentaram ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, pedido para que fosse determinado ao Banco do Brasil S/A e pelo Banco do Estado do Pará S/A, que complementassem os valores, uma vez que entendiam ser ainda devida correção monetária e juros de mora, pedido este que foi
indeferido
pela magistrada Maria Aldecy de Souza Pissolatti, em 24.02.2011, colacionando jurisprudência recente dos Tribunais Superiores sobre a matéria, no sentido de que ¿
o depósito judicial para garantia do juízo, com vista à interposição de embargos à execução, afasta incidência de juros remuneratórios a partir da efetivação do depósito.
¿
4 - Contra a decisão de indeferimento proferida, os advogados/credores Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira interpuseram embargos de declaração, tendo a magistrada reconsiderado o entendimento proferido, desta feita passando a sustentar em nova decisão datada de 10.12.2013 que ¿
efetuado o depósito judicial no valor da execução, cessa a responsabilidade do devedor sobre a correção monetária e os juros moratórios da quantia depositada, porquanto, a partir daí, tal responsabilidade é do banco depositário
¿; determinando, na mesma decisão, a intimação do Banco do Brasil para, no prazo de 48 horas, pagar o valor de R$ 3.231.586,71, ¿correspondentes à diferença entre o
quantum
depositado entre a data de depósito (04/08/2000) e [a] data de transferência (30/06/2005), no que diz respeito aos juros legais¿; e do Banpará para, também no prazo 48 horas, pagar a quantia de R$ 1.722.772,66, ¿correspondentes à diferença entre o
quantum
depositado entre a data de depósito (30/06/2005) e sua liberação (20/10/2010), no que diz respeito aos juros legais¿.
5 - Ante a nova decisão proferida, determinando a complementação de valores,
o Banco do Brasil S/A interpôs, em 10.01.2014, Agravo de Instrumento que recebeu o n. 2014.3.000478-3, distribuído à Relatoria da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho
, que após deferir em 19.02.2014 o efeito suspensivo pleiteado, julgou o mesmo procedente em
27.05.2015
, por estar a decisão agravada em desacordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores,
afastando a obrigação do Banco do Brasil S/A de pagar aos advogados/credores juros de mora sobre os valores depositados judicialmente, ao argumento da impossibilidade de incidência de juros de mora em depósito judicial com vistas à garantia do juízo em que se processa o cumprimento de sentença
, a fim de evitar o
bis in
idem.
6 - No dia
28.05.2015
, foi proferida decisão nos autos do Agravo de Instrumento n. 2014.3.006118-9
interposto pelos credores Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira, tendo a Relatora Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho dado provimento ao mesmo
, reconhecendo que, uma vez que a Súmula 271 do STJ dispõe que ¿
A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário
¿, concluindo que
o embate acerca da cobrança de correção monetária
contra o Banco do Estado do Pará S/A
independia do ajuizamento de ação própria
e que poderia ser discutida na mesma ação em que ocorreram os depósitos, devendo, portanto, permanecer nos autos de execução de sentença n. 0002258-56.1999.8.14.0028, em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, em atenção à Sumula 271 do STJ.
7 - Após as decisões monocráticas acima citadas, proferidas em 27/05/2015 e 28/05/2015 pela Exma. Sra. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, afastando a obrigação do Banco do Brasil S/A de pagar aos advogados/credores juros de mora e realizar correção monetária em valores depositados judicialmente, a fim de evitar o
bis in
idem e decidindo pela possibilidade de discussão da cobrança de correção monetária nos mesmos autos de cumprimento de sentença em relação ao Banco do Estado do Pará S/A, a magistrada Maria Aldecy de Souza Pissolati proferiu nova decisão interlocutória em 30.06.2017 homologando cálculos apresentados pelos credores, determinando novamente a intimação do Banco do Brasil S/A para que pagasse R$ 2.869.302,40 e o Banco do Estado do Pará S/A para que pagasse R$ 3.706.105,44, correspondentes aos juros legais sobre o
quantum
depositado, entre a data do depósito e a liberação aos credores, os quais deveriam ser acrescidos de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, caso não haja pagamento voluntário, incorrendo a magistrada em descumprimento de decisão hierarquicamente superior proferida pela Relatora dos Agravos de Instrumento n. 2014.3.000478-3 e 2014.3.006118-9.
8 - Violação, em tese, ao prescrito nos artigos 139, I e 143, I do Código de Processo Civil e dos deveres inscritos no art. 35, inciso I da LOMAN. Instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar. Unanimidade¿. (0001064-20.2019.8.14.0000, Acórdão n.º 201576, Relª Desª Diracy Nunes Alves, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2019, publicado em 14/03/2019).

Em seu voto, seguido à unanimidade pelo Pleno, no sentido de acolher a proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da referida magistrada, e à maioria de votos, pelo afastamento de suas atividades judicantes, a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, asseverou, dentre outras razões, o seguinte:
a)

indícios de que a magistrada, em tese, atuou
dolosamente para favorecer credores no processo de cumprimento de sentença n.º 0002258-56.1999.8.14.0028,
em razão da determinação do pagamento de juros moratórios e correção monetária correspondente à diferença entre o quantum depositado e o valor liberado; da não observância da jurisprudência atualizada do STJ; da violação ao prescrito no art. 5º º, inc. I da Portaria n.º 4.174/2014; da invocação errônea do disposto no art. 629 do CC; da manutenção da nova incidência de honorários advocatícios sem que houvesse condenação; da não observância da decisão proferida em 27/05/2015 no Agravo de Instrumento n.º 2014.3.000478-3;
b)

o
descumprimento da decisão prolatada no Agravo de Instrumento n.º 2014.3.000478-3, de relatoria da Desª Maria do Céo Maciel Coutinho,
ao proferir decisão em 30/06/2017, homologando cálculos apresentados pelos exequente/ credores e determinando a intimação do Banco do Brasil S/A e Banco do Estado do Pará S/A para que efetuassem o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, as quantias de R$ 2.869.302,40 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos) e R$ 3.706.105,44 (três milhões, setecentos e seis mil, cento e cinco reais e quarenta e quatro centavos), respectivamente, os quais deveriam ser acrescidos de multa de 10% (dez por cento) no caso de não pagamento voluntário e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) de forma livre e consciente.

Destaco que o presente PAD tem origem em duas reclamações correcionais e em um pedido de providências instaurados pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, que apresentou conclusão no sentido de que a magistrada houvera, em tese, violado o art. 35, inc. I da Lei Complementar n.º 35/1979 (LOMAN), o art. 139, inc. I e 143, inc. I do Código de Processo Civil.

Em 14/03/2019, foi publicada a Portaria n.º 1346/2019-GP, instauradora do presente PAD, na forma determinada pelo Acórdão n.º 201.576.

Após distribuição, os autos vieram ao meu gabinete em 15/03/2019, pelo que determinei a intimação do Ministério Público para manifestação, tendo o seu representante, opinado pelo seu retorno ao Tribunal de Justiça para regular processamento diante das evidências demonstradas no procedimento investigativo (fls. 625/629).

Em despacho de fl. 630, determinei a citação da requerida para apresentação das razões de defesa e das provas que entendesse necessárias (fl. 630).

A investigada apresentou
defesa
, tendo alegado, após síntese dos fatos, em resumo (fls. 634/653): a inocorrência de sua atuação dolosa para favorecimento dos credores no cumprimento de sentença; a não ocorrência do descumprimento da Lei Estadual n.º 6.750/2005, que regula o sistema financeiro de quota única de depósitos sob aviso a disposição da Justiça em razão da decisão estar pautada na jurisprudência e entendimentos do STJ e demais tribunais; o descumprimento de forma livre e consciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 2014.3.00047-83.

Sustentou a independência e o exercício regular de sua profissão e a sua atuação de acordo com o estrito cumprimento do dever legal, nos termos do art. 35, inc. I e 40 da LOMAN e em conformidade com Código de Ética.

Aduziu a impossibilidade de instauração de processo administrativo disciplinar para investigar decisão judicial consoante jurisprudência predominante adotada pelo Supremo Tribunal Federal

Alegou a inexistência de indícios de condutas irregulares praticadas não ocorrendo violação ao prescrito nos art. 139, inc. I e 143, inc. I do CPC.

Após ter requerido a produção de prova documental e oitiva de testemunhas, pleiteou o acolhimento de sua defesa para
concluir pela inexistência de infração dos atos da magistratura, com o arquivamento do presente PAD, sem aplicação de qualquer penalidade, em razão da licitude dos seus atos, de acordo com o devido processo legal.

Subsidiariamente, requereu a aplicação da penalidade mais branda existente, considerando o baixo grau de reprovação da conduta imputada por ter derivado de eventual ato culposo.

Consta certidão de fl. 656 que atesta a não expedição de carta de ordem citatória em razão de apresentação voluntária de defesa escrita por parte da requerida recebida na unidade cartorária em
16/04/2019.

Consta certidão de fl. 662/677, em consulta aos registros da Secretaria Judiciária e do Sistema Libra, em que consta elencados todos os Processos Administrativos Disciplinares em que a magistrada figura como requerida.

A magistrada por meio de petição de fl. 678 requereu a expedição de portaria para retornar a suas atividades judicantes, considerando que a decisão inicial de abertura do procedimento já atingiu o seu prazo limite, bem como por meio da petição de fls. 679/679v. indicou nominalmente as testemunhas a serem ouvidas no presente procedimento.

Em despacho de fls. 681/682v., indeferi o pleito de retorno da magistrada às atividades judicantes, já que o seu afastamento preventivo sserá até a decisão final do PAD; deferi a juntada dos processos nºs 0009918-71.2017.8.14.0000; 2014.3.006118-9; 2014.3.000487-3 e 0002258-56.1999.8.14.0028; deferi a oitiva das testemunhas arroladas na petição acima mencionada; e, designei audiência de instrução para inquirição das testemunhas e interrogatório da magistrada.

Em
audiência de instrução e julgamento
ocorrida em
17/07/2019
, deferi o pedido de prazo para apresentação do substabelecimento com reservas de poderes ao Dr. Marcel Affonso de Araújo Silva; determinei a intimação da defesa para apresentação do endereço da magistrada requerida em razão de não ter sido encontrada no endereço informado anteriormente; designei audiência para inquirição da testemunha Estevão Ruchinski e para interrogatório da magistrada requerida.

Consta certidão de fl. 741, em que consta que durante a 26ª Sessão Ordinária de 2019 do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 17/07/2019, foi deferido o pedido de
prorrogação por mais 90 (noventa) dias, a contar de 1º/08/2019,
o prazo de conclusão do presente PAD.

Após realização da audiência de inquirição da testemunha Estevão Ruchinski em 24/072019 (fls. 777/778), a sua mídia digital foi juntada aos autos (fl. 780).

Na
audiência de interrogatório da magistrada
requerida em 31/07/2019 (fls. 795/797), foi deliberado pela juntada da cópia da Portaria n.º 4318/2019-MP/PGJ de designação do Procurador de Justiça; pela vista ao Ministério Público e da magistrada ou seu Defensor, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias para apresentação de sua manifestação e razões finais, respectivamente. Mídia juntada aos autos à fl. 808.

O Ministério Público, por seu Procurador-Geral de Justiça, em suas alegações finais, manifestou-se pela
condenação da magistrada por violação ao art. 35, incs. I, II e III da LOMAN, aplicando-se as sanções disciplinares aplicáveis ao caso (fls. 813/816).

A magistrada requerida, em suas razões finais (fls. 826/845), repisou os fatos e argumentos trazidos em sua defesa prévia, tendo apenas acrescentado que a testemunha Cinene Castelo Branco afirmou que os assessores elaboravam as minutas das decisões e que jamais receberam qualquer orientação para favorecer qualquer parte ou seus advogados, assim como asseverou que os advogados quando vão ao gabinete da magistrada, são recebidos com portas abertas, permanecendo assim durante o diálogo a qual se refere, aos processos.

Destacou que as testemunhas Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira afirmaram não ter qualquer grau de amizade ou inimizade, tendo, inclusive decidido em diversos processos em que atuavam como patronos, de forma desfavorável as suas pretensões.

Ao final, pleiteou o arquivamento do presente PAD, em razão da inexistência de qualquer infração cometida pela magistrada. E subsidiariamente, a aplicação de penalidade mais branda, considerando o baixo grau de reprovação da conduta imputada.

Durante a 41ª Sessão Ordinária de 2019 do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 30/10/2019, foi deferido o pedido de prorrogação por mais 30 (trinta) dias, a contar de 30/10/2019, o prazo de conclusão do presente PAD.

É o relatório.
VOTO

O cerne da questão, consiste em saber se a magistrada requerida
favoreceu dolosamente os credores no processo de cumprimento de sentença n.º 0002258-56.1999.8.14.0028
ao determinar a atualização de depósito judicial no referido processo segundo critérios apresentados pelos advogados e credores, bem como
descumpriu decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 2014.3.000478-3 de relatoria da Desª Maria do Céo Maciel Coutinho.

Inicialmente, ressalto que a instrução do Processo Administrativo Disciplinar em questão, observou as disposições insculpidas na Resolução n.º 135/2011 do CNJ, bem como todas as garantias constitucionais e legais do exercício da ampla defesa e do contraditório foram devidamente asseguradas a magistrada requerida, que teve deferidas todas as provas que requereu, tendo sido acompanhado por advogados devidamente constituídos, nas oitivas de testemunhas e no seu depoimento pessoal e exercido, em sua plenitude, o direito de se manifestar nos autos.

Prima facie,
para adequada aferição da ocorrência ou não das violações imputadas a magistrada requerida, mister se faz, uma breve contextualização dos fatos que ensejaram os procedimentos que deram origem ao presente Processo Administrativo Disciplinar.

O presente processo originou-se de duas reclamações e de um pedido de providências perante à Corregedoria de Justiça das Comarca do Interior, formulados pelo Banco do Brasil S/A, Banco do Estado do Pará e pela Exmª Desª Maria do Céo Maciel Coutinho, respectivamente, em razão de possível transgressão funcional da requerida, consistente em suposta atuação dolosa para favorecimento dos Advogados Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira, credores no Cumprimento de Sentença (Processo n.º 0002258-56.1999.8.14.00028), que tramitava na mencionada unidade judiciária, assim como descumprimento dos termos das Portarias n.º 1961/2006-GP e 4174/2014, ambas da Presidência desta Corte (regula o Sistema Financeiro de Cota Única de Depósitos à Disposição da Justiça) e da decisão proferida em 2º grau de jurisdição, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 2014.3.000478-3, de relatoria da Des. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Consta dos autos que o Banco do Brasil S/A ajuizou, em
11/06/1999,
ação monitória em face do Frigorífico Bela Vista Ltda., distribuída para a 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, sob o n.º 0002258-56.1999.8.14.0028, a qual foi extinta sem resolução do mérito, tendo sido a aludida instituição financeira condenada a pagar honorários advocatícios correspondentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, que era de R$ 8.737.838,25 (oito milhões, setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Após o trânsito em julgado daquela demanda, Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira, advogados e então credores dos honorários, requereram o
cumprimento da sentença
proferida, mencionando que, em
18/08/2000,
foi penhorado e depositado em uma conta remunerada da agência do Banco do Brasil S/A, o valor de R$ 1.310.675,73 (hum milhão, trezentos e dez mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), valor esse que ficou à disposição do juízo.

De acordo com os supracitados credores, somente em
outubro de 2010

foi levantada a quantia de R$ 2.894.918,05
(dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e dezoito reais e cinco centavos), correspondentes ao valor principal inicialmente penhorado,
acrescido da rentabilidade da poupança relativa ao período em que a soma ficou depositada,
porém, de acordo com seus entendimentos, a penhora e o depósito do valor devido pelo Banco do Brasil S/A não teriam afastado a mora, de modo que deveria incidir no respectivo cálculo, portanto, a correção monetária com base no INPC, do IBGE, mais juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano (entre 18/08/2000 e 10/01/2003) e de 12% (doze por cento) ao ano (entre 11/01/2003 e 22/10/2010), até a data do efetivo levantamento dos valores, perfazendo o total de R$ 6.975.258,70 (seis milhões, novecentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), valor esse que, após ser descontado o montante já pago e recebido pelos aludidos credores em outubro de 2000, alcançaria a quantia de R$ 4.080.340,65 (quatro milhões, oitenta mil e trezentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com os cálculos apresentados pelos mesmos em 22/10/2010.

Após a manifestação do Banco do Brasil S/A contra o entendimento apresentado pelos credores, quanto à cobrança de juros de mora e correção monetária sobre os valores já levantados,
a juíza requerida
indeferiu o pleito
dos advogados/credores Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira, por entender que o ¿
depósito judicial para garantia do juízo, com vista à interposição de embargos à execução, afasta a incidência de juros remuneratórios a partir da efetivação do depósito
¿.

Em seguida, os advogados/credores Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira opuseram
embargos de declaração
contra a supracitada decisão, alegando, em síntese, que o montante penhorado ficou depositado no Banco do Brasil S/A de 04/08/2000 a 30/06/2005, quando foi transferido, por determinação judicial, ao Banco do Estado do Pará S/A, requerendo que: a) o Banco do Brasil S/A fosse intimado a pagar R$ 3.231.586,71 (três milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), correspondentes à diferença entre a quantia depositada e o montante derivado desta quantia, acrescida da correção monetária e juros de mora entre a data do depósito, realizada em 04/08/2000, e o dia da transferência do numerário para o Banco do Estado do Pará S/A, que ocorreu em 30/06/2005; b) o Banco do Estado do Pará S/A fosse intimado a pagar R$ 1.722.772,66 (hum milhão, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), relativos à diferença entre a quantia transferida pelo Banco do Brasil S/A e o montante derivado desta quantia acrescida da correção monetária e juros de mora, entre a data da transferência do valor para o Banco do Estado do Pará S/A, que ocorreu em 30/06/2005 e o dia do efetivo levantamento, realizado em 20/10/2010.

Analisando os embargos de declaração supramencionados,
a juíza requerida, depois da manifestação contrária do Banco do Brasil S/A, voltou atrás em relação ao seu próprio entendimento expresso na decisão anterior, passando a sustentar que, ¿
efetuado o depósito judicial no valor da execução, cessa a responsabilidade do devedor sobre a correção monetária e os juros moratórios da quantia depositada, porquanto, a partir daí, tal responsabilidade é do banco depositário
¿
; como também, na mesma decisão, na
determinação de intimação do Banco do Brasil S/A, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, pagar o valor requerido de R$ 3.231.586,71 (três milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), ¿
correspondentes à diferença entre o `quantum¿ depositado entre a data de depósito (04/08/2000) e a data de transferência (30/06/2005), no que diz respeito aos juros legais¿
, e do Banco do Estado do Pará S/A, para, também no prazo 48 (quarenta e oito) horas, pagar a quantia pleiteada pelos credores, de R$ 1.722.772,66 (hum milhão, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), ¿
correspondentes à diferença entre o `quantum¿ depositado entre a data de depósito (30/06/2005) e sua liberação (20/10/2010), no que diz respeito aos juros legais
¿.

Em seguida, da nova decisão proferida pela magistrada, os credores Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira então opuseram novos embargos de declaração, a fim de que os valores determinados na supramencionada decisão, fossem majorados com
¿juros de 1% ao mês e acrescido da variação do INPC até o efetivo pagamento
¿, mais ¿
honorários de sucumbência
¿.

Já o
Banco do Brasil S/A,
por sua vez, em
14/01/2014,
interpôs o
Agravo de Instrumento que recebeu o n.º 2014.3.000478-3 contra a supracitada decisão da magistrada,
e no dia
08/02/2014,
o Banco do Estado do Pará S/A, de igual maneira, se insurgiu contra a decisão da magistrada, uma vez que a mesma lhe ordenou pagar aos credores do Processo n.º 0002258-56.1999.8.14.0028, a quantia de R$ 1.722.772,66 (hum milhão, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), impetrando, para tanto
Mandado de Segurança
com pedido de liminar, neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (MS nº 2014.3.003335-2).

Em
decisão monocrática datada de
11/02/2014
,
a Exmª Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, Relatora do Mandado de Segurança nº 2014.3.003335-2,
deferiu a liminar requerida pelo impetrante, o Banco do Estado do Pará S/A, suspendendo a decisão impugnada
, proferida pela magistrada requerida, que ordenava o pagamento de R$ 1.722.772,66 (hum milhão, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) aos credores.

Paralelamente ao supramencionado mandado de segurança nº 2013.3.003335-2, o Banco do Estado do Pará S/A, em 13/02/2014, requereu à própria magistrada de piso, a revogação da decisão proferida no que se refere à ordem de pagamento da quantia de R$ 1.722.772,66 (hum milhão setecentos e vinte e dois mil e setecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) aos credores Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira, ressaltando que o
decisum
se deu em uma ação judicial da qual a instituição financeira sequer tinha figurado como parte.

No dia
18/02/2014
, 07 (sete) dias após a decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança n.º 2014.3.003335-2, pela Desª Maria Filomena de Almeida Buarque,
a
magistrada requerida, analisando o pleito do Banco do Estado do Pará S/A e os novos embargos de declaração interposto pelos credores Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira, em uma nova e única decisão, não só revogou a determinação para que Banco do Estado do Pará S/A pagasse à parte credora, a quantia supracitada, aduzindo, para tanto, que a instituição financeira paraense
¿não figurou no polo passivo da demanda, nem lhe foi oportunizado o direito de defesa¿
, como também acolheu parcialmente os aludidos embargos de declaração dos credores, a fim de que o valor anteriormente imposto ao Banco do Brasil S/A fosse acrescido de mais honorários advocatícios fixados, dessa vez, ¿em 10% sobre o valor da condenação¿.

No dia seguinte, ou seja, em
19/02/2014
,
a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, nos autos do
Agravo de Instrumento n.º 2014.3.000478-3,
interposto pelo Banco do Brasil S/A, monocraticamente,
determinou a suspensão da decisão de primeiro grau, nos termos em que foi requerido pela aludida instituição financeira
, e
deu provimento ao recurso em 27/05/2015,
uma vez que a decisão vergastada violava diretamente o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 557, §1º-A, do CPC/73, afastando a obrigação do Banco do Brasil S/A de pagar os juros de mora e realizar a correção monetária, a qual, inclusive, já havia sido realizada a quando da transferência dos valores depositados ao Banco do Estado do Pará S/A, a fim de evitar
bis in idem.

Os credores Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira, então, interpuseram
Agravo Interno
contra a supracitada decisão monocrática proferida pela Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, recurso esse que foi
improvido pelo órgão colegiado em 18/09/2017,
tendo sido
mantido, portanto, o afastamento da obrigação imposta ao Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento dos juros de mora e da correção monetária.

Com relação ao
Mandado de Segurança n.º 2014.3.003335-2
, interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A, diante das informações prestadas pela juíza de primeiro grau, noticiando que havia revogado a determinação para que o aludido banco pagasse à parte credora a quantia mencionada, o mesmo, em 06/03/2014,
foi julgado prejudicado em face a ¿perda superveniente do interesse de agir¿ da parte, pela Relatora, a Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Ocorre, contudo, que contra a nova decisão proferida pela magistrada de primeiro grau, qual seja, a que revogou a determinação do pagamento anteriormente imposto ao Banco do Estado do Pará S/A (decisão constante às fls. 361-363 da reclamação nº 2017.7.002652-0), os credores Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira, em 10.03.2014, interpuseram o
Agravo de Instrumento nº 2014.3.006118-9
, distribuído à relatoria da Exmª Desª Maria do Céo Maciel Coutinho, impugnando justamente o ponto em que revogou a determinação para que o Banco do Estado do Pará S/A pagasse a quantia anteriormente fixada, por não ter feito parte da demanda principal.

No dia
28/05/2015
, a Exma. Sra. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, ao
decidir monocraticamente o supracitado Agravo de Instrumento n.º 2014.3.006118-9, interposto pelos credores Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira, conforme constatado em consulta processual ao Sistema de Gestão Processual - Libra, deu provimento ao mesmo, reconhecendo que, uma vez que a Súmula 271 do STJ
dispõe que
¿A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário¿
,
concluindo que o embate acerca da cobrança de correção monetária contra o Banco do Estado do Pará S/A independia do ajuizamento de ação própria e que poderia ser discutida na mesma ação em que ocorreram os depósitos, devendo, portanto, permanecer nos autos de execução de sentença n. 0002258-56.1999.8.14.0028,
em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, em atenção à referida súmula do STJ.

Posteriormente, em nova decisão proferida em
30/06/2017
, a juíza requerida
homologou os cálculos apresentados
pelos exequentes/credores e
determinou novamente a intimação do Banco do Brasil S/A e do Banco do Estado do Pará S/A
para que
efetuassem o pagamento
, no prazo de 15 (quinze) dias, das quantias de R$ 2.869.302,40 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos) e R$ 3.706.105,44 (três milhões, setecentos e seis mil, cento e cinco reais e quarenta e quatro centavos), respectivamente, os quais deveriam ser acrescidos de multa de 10% no caso de não pagamento voluntário e honorários advocatícios de 10%.

Após a citada decisão proferida pela magistrada, o Banco do Brasil S/A e o Banco do Estado do Pará S/A, apresentaram em 12/07/2017, junto à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, pedidos de Correição Parcial, registrados, respectivamente sob os nºs 2017.7.002652-0 e 2017.7.002653-8, assim como no dia 14/09/2017, a Desª Maria do Céo Maciel Coutinho, por sua vez, apresentou Pedido de Providências que recebeu o n.º 2017.7.003494-5, que culminaram, posteriormente, com o presente Processo Administrativo Disciplinar em análise.

Pois bem. Sabe-se que o presente PAD tem por fim apurar violação aos arts. 35, inc. I da Lei Complementar n.º 35/1979 (LOMAN) c/c art. 139, inc. I e 143, inc. I, ambos do CPC,
ex vi
:
¿Art. 35 da LC n.º 35/1979 (LOMAN). São deveres do magistrado:
I - cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício; (...)¿
¿Art. 139, inc. I do CPC: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
I - assegurar às partes igualdade de tratamento; (...)¿
¿Art. 143, inc. I do CPC: O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:
I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; (...)¿.

Primeiramente, analisarei a acusação imputada à requerida de descumprimento de decisão proferida em Agravo de Instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça.

Consta dos autos, conforme acima relatado, que a magistrada revogou decisão inicialmente proferida (fls. 243/246),
ao acolher embargos declaratórios apresentados pelos exequentes Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira, no sentido de atualizar o depósito judicial com correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios,
rejeitando a já aplicada rentabilidade da poupança, nos seguintes termos (fls. 294/300):
¿(...) Merece, portanto, ser acolhida a tese dos embargantes, quanto à responsabilidade da instituição financeira/depositária fiel pela correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor depositado em juízo.
No tocante ao valor, o banco depositário foi intimado para se manifestar sobre os valores apresentados pela parte, todavia, sequer questionou a planilha de cálculo. O mesmo raciocínio segue-se em relação ao Banco do Estado do Pará, o qual foi responsável pelos depósitos, da transferência até a liberação dos valores.
Por fim, quanto a alegação do embargado, de preclusão e ainda prescrição da pretensão dos embargantes, por jamais terem se manifestado sobre juros e correção monetária, embora cientes de todos os atos processuais. Não assiste razão.
Observa-se que logo após o levantamento dos valores, os embargantes já questionavam a cerca do valor depositado a titulo de penhora e do debito em conta remunerada (fls. 1412/1419 - vol. 5º).
Destarte o pedido não está precluso posto que alegado no primeiro momento a partir do levantamento, bem como, pela mesma razão, também não se encontra prescrita a pretensão.
III - DISPOSITIVO.
Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios com efeito modificativo, nos termos do artigo 269, do Código de processo Civil e 535, II do mesmo diploma legal, a fim de suprir a omissão existente na sentença anteriormente prolatada, para tanto, determino:
1. Intime-se o Banco do Brasil S/A, na pessoa do gerente local para que no prazo de 48(quarenta e oito) horas, complete o pagamento do valor de R$ 3.231.586,71(três milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e
seis reais e setenta e um centavos), correspondentes a diferença entre o quantum depositado entre a data de depósito (04/08/2000) e data de transferência (30/06/2005), no que diz respeito aos juros legais.
2. Intime-se ainda o Banpará, também na pessoa do gerente local para que no prazo de 48(quarenta e oito) horas, complete o pagamento do valor de R$1.722.772,66 (Hum milhão, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), correspondentes a diferença entre o quantum depositado entre a data de depósito (30/06/2005) e sua liberação (20/10/2010), no que diz respeito aos juros legais. (...)¿.

Irresignado com a mencionada decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs Agravo de Instrumento n.º 2014.3.000478-3, tendo a Desª Maria do Céo Maciel Coutinho, relatora do feito,
deferido efeito suspensivo da decisão em

19/02/2014
, publicado no Diário de Justiça 10/03/2014, tendo sido expedido ofício n.º 207/2014 para conhecimento do inteiro teor e cumprimento da decisão, no dia 25/02/2014, com protocolo na 3ª Vara Cível de Marabá no dia 19/03/2014.

E, posteriormente, em
27/05/2015,
a Desembargadora Relatora,
monocraticamente, deu provimento ao seu mérito,
nos seguintes termos:
¿(...) Portanto, ao proceder à análise dos dispositivos supracitados, infere-se que para a caracterização da mora deve haver a exigibilidade da prestação e a sua inexecução culposa.
Assim, ao sujeito da relação obrigacional que descumpre injustificadamente a sua parte, impõe-se a pena de pagamento dos juros moratórios.
Ora, tendo em vista que o artigo 475-O, inciso III, do CPC dispõe que a execução provisória de sentença far-se-á nos mesmos moldes da execução definitiva observado, dentre outras regras, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. E tendo o devedor assim procedido, não há o que se falar em incidência de juros moratórios.
Embora a quantia depositada fique à disposição do Juízo e não do credor, mesmo assim o depósito, ao fim, será levantado pelo credor, como assim fora procedido no caso dos autos.
Este entendimento está pacificado no Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser verificado nos acórdãos colacionados abaixo:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA DEPOSITADA, APÓS O REGULAR DEPÓSITO À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DESCABIMENTO. SEM CARACTERIZAÇÃO OU PERMANÊNCIA EM MORA, NÃO CABE IMPOSIÇÃO DE JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL DEVE SER ATUALIZADO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, CONFORME DISPOSIÇÕES LEGAIS DE REGÊNCIA, LICITAÇÕES OU CONVÊNIOS PROCEDIDOS PELOS TRIBUNAIS, OU MESMO PRÉVIA ACEITAÇÃO.
1. O art. 396 do CC estabelece que, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Dessarte, para caracterização ou permanência em mora, é necessário que haja exigibilidade da prestação e inexecução culposa, vale dizer, "retardamento injustificado da parte de algum dos sujeitos da relação obrigacional", compreendendo os juros moratórios "pena imposta ao devedor em atraso com o cumprimento da obrigação" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: teoria geral das obrigações. 25 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 119 e 291).
2. Consoante entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de recurso repetitivo, REsp 1.348.640/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "[...] na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
3. Com efeito, em vista da característica de acessoriedade e de pena dos juros de mora, prevendo o Codex que o devedor, condenado ao pagamento de quantia, possa efetuar o depósito do montante devido, assim como oferecer impugnação versando sobre uma das matérias elencadas pelo CPC, não há como conceber a incidência de juros legais sobre o montante posto, na forma da lei, à disposição do Judiciário.
4. É pacífico na jurisprudência do STJ que, no tocante aos depósitos judiciais relacionados a processos que tramitam originariamente na Justiça Federal, há lei especial específica disciplinando a questão, por isso a atualização é conforme o disposto no § 1º do art. 11 da Lei n. 9.289/1996 e no art. 3º do Decreto-Lei n. 1.737/1979, incidindo apenas a TR, sem juros.
Quanto aos depósitos realizados no âmbito da Justiça estadual e distrital, é também pacífica a jurisprudência acerca da possibilidade de imposição de atualização seguindo os mesmos critérios aplicáveis à poupança, pois é providência que normalmente tem respaldo em convênios ou licitações, ou mesmo em prévia aceitação do banco depositário. 5. Recurso especial provido. (REsp 1169179/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 31/03/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DA DÍVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido
de que o depósito judicial do valor em litígio impede a atualização monetária e a fluência de juros moratórios, haja vista que a instituição bancária em que realizado o depósito já remunera a quantia com juros e correção monetária. Evita-se, assim, o indevido bis in idem.
2. Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 408.346/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)
A situação tal como posta permite decisão monocrática, de modo que deve ser aplicada ao caso concreto a hipótese do art. 557, §1º-A, do Código de Processo Civil, em razão da decisão impugnada estar em confronto com jurisprudência de Tribunal Superior:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
Diante do exposto, dou provimento ao presente agravo de instrumento, por estar a decisão vergastada em desacordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
(...)¿. (grifei).

A referida decisão foi publicada no D.J. de 02/06/2015 consoante certidão de fl. 178 dos autos do Agravo de Instrumento n.º 201430004783.

Mesmo diante das referidas decisões acima citadas, a magistrada requerida em
30/06/2017
, proferiu decisão desobedecendo os seus termos, estabelecendo que os bancos depositários deveriam pagar correção monetária e juros de mora sobre o depósito judicial, conforme os percentuais apontados pelos exequentes, incidindo sobre todo o período em que o valor ficou depositado nas instituições financeiras, tudo acrescido dos honorários advocatícios, a qual destaco:
¿(...) Ante ao exposto, julgo procedente o pedido formulado pelos exequentes, homologando os cálculos apresentados pelos mesmos e determino a intimação dos executados para que no prazo de 15 (quinze) dias, complete o pagamento do valor devido correspondente a diferença do deposito judicial a que tinham a guarda, intime-se para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo, 515, §1º do CPC, e caso não seja cumprida voluntariamente será acrescido de multa de 10% e mais honorários de advogados de 10%, tudo em conformidade com o NCPC artigo 523, §1º.
1) Quanto ao Banco do Brasil o valor de R$ 2.869.302,40 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos);
2) Quanto ao Banco do Estado do Pará o valor de R$ 3.706.105,44 (Três milhões, setecentos e seis mil, cento e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Ora, está clarividente que a decisão acima mencionada violou e/ou descumpriu comando judicial hierarquicamente superior, uma vez que foi de encontro à determinação advinda da decisão em agravo de instrumento que impedia o pagamento das quantias acima mencionadas.

Corroborando tal entendimento, ainda que o caso trate de tema com prova eminentemente documental, posto que o ato praticado foi materializado na decisão da magistrada, entendo importante destacar trechos do interrogatório da magistrada requerida sobre o ponto analisado em que é ressaltado e afirmado pela mesma que não estava adstrita aos comandos da decisão superior (mídia anexada à fl. 808):
Magistrada: ¿
(...) o Agravo de Instrumento da Drª Maria do Céo, ele estava com uma decisão monocrática, mas havia um agravo retido, ele não estava transitado em julgado, e eu falo isso aqui na minha decisão. Então, se ele não estava transitado em julgado, não havia um juízo de convicção, né, ainda a respeito do Tribunal, a respeito do assunto, além do mais é matéria constitucional, é de lei federal, e eu apliquei a lei federal e apliquei a jurisprudência do STJ. Então, não havia porque eu me melindrar por causa de uma decisão monocrática que não estava transitada em julgado. Que tipo de juíza eu seria? (...).
(...) Sim, Excelência... Eu tenho conhecimento e também tenho conhecimento da legislação que diz que Agravo de Instrumento quando o juiz vai sentenciar e o agravo de instrumento ainda estar por decidir, o juiz não fica atrelado à decisão do agravo de instrumento. Se é uma decisão, se é uma sentença, o juiz deve sentenciar. Se não teria que esperar todos os agravos de instrumentos terminarem para depois eu sentenciar e não é o caso. Não é? Então, eu dei uma decisão, o agravo ainda estava pendente de recurso e eu finalizei o processo. E depois dessa decisão, eu não me manifestei mais nos autos. (...)
Presidente:
¿Então só para ficar claro, no seu entendimento, quando havia um agravo interno em razão de uma decisão monocrática, não havia transitado em julgado, a senhora acha que não estava desobedecendo uma ordem do tribunal?¿
Magistrada:
¿Dr. eu não acho, eu tenho certeza... Porque eu já decidi outras vezes e já tinha visto jurisprudência nesse sentido. Que por exemplo se houvesse uma cautelar ou liminar no agravo de instrumento e o juiz for sentenciar o processo, ele não está adstrito à decisão do agravo de instrumento, se não houver transitado em julgado, né? Nesse caso ai, isso é pacífico¿.

Não merece acolhida o argumento defensivo da magistrada em que argui a não obediência da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 2014.3.000478-3,
em razão de ainda não estar transitada em julgado por conta da interposição de Agravo Interno pendente de julgamento final, justamente porque o referido recurso não tem efeito suspensivo,

o que denota que a decisão final proferida no Agravo de Instrumento deveria ter sido estritamente observada pela requerida.

Acrescento, ainda, que o citado Agravo Interno foi conhecido e improvido à unanimidade de votos pelos membros da 1ª Turma de Direito Privado, em sessão ordinária ocorrida em 18/09/2017, conforme Acórdão n.º 180682, publicado no D.J. 21/09/2017, com trânsito em julgado em 16/11/2017.

Igualmente,
não prospera o argumento de que a decisão de homologação dos cálculos foi autorizada com o provimento do Agravo de Instrumento n.º 2014.3.0006118-9,
interposto por Estevão Ruchinski e Sebastião Bandeira contra decisão proferida na reclamação n.º 2017.7.002652-0.

Nesse ponto, ressalto que a decisão proferida pela Desª Maria do Céo Maciel Coutinho no dia 27/05/2015, ao julgar o mérito do Agravo de Instrumento n.º 2014.3.000478-3, interposto pelo Banco do Brasil S/A, decidiu pela impossibilidade da incidência de juros de mora em depósito judicial com vistas à garantia do Juízo em que se processa o cumprimento de sentença, conforme jurisprudência das Cortes Superiores.

Por outro lado, a decisão proferida no dia 28/05/2015, no Agravo de Instrumento n.º 2014.3.006118-9, interposto pelos credores acima mencionados, de mesma relatoria, consoante os termos da Súmula 271 do STJ, assentou que a discussão acerca da possibilidade de cobrança da correção monetária dos depósitos judiciais independeria de ação específica, podendo ser auferida no bojo dos autos da execução, sem afirmar serem devidos, na hipótese, juros de mora ou correção para atualizar depósitos judiciais em questão.

Portanto,
não existe similitude entre os objetos dos Agravos de Instrumentos, nem qualquer contradição entre as decisões monocráticas proferidas pela Desembargadora Relatora, que embasaria ou fosse conforme o entendimento esposado na decisão.

Assim, demonstrado que a magistrada requerida ao proferir a decisão em
30/06/2017
,
homologando cálculos apresentados pelos exequentes/credores, determinando a intimação do Banco do Brasil S/A e do Banco do Estado do Pará S/A
para que efetuassem o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, as quantias de R$ 2.869.302,40 e R$ 3.706.105,44, respectivamente, acrescidos de multa de 10% (dez por Cento) no caso de não pagamento voluntário e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), de forma livre e consciente,
descumpriu decisão prolatada no agravo de Instrumento n.º 2014.3.000478-3, de relatoria da Desª Maria do Céo Maciel Coutinho.

Cediço é que o
princípio da hierarquia das decisões judiciais foi, evidentemente, violado pela magistrada sindicada.

Sabe-se que o Judiciário é organizado de forma hierarquizada, no sentido de que, num mesmo processo, a decisão da instância revisora e superior substitui a proferida pela instância inferior, sendo óbvio que esta tem o dever de acatar e cumprir as decisões proferidas pelas Cortes Superiores sob pena de se instaurar o caos, a anarquia, a balbúrdia e, principalmente, a insegurança jurídica, daí porque e também, por exemplo, lenta ou agilmente, nosso sistema jurídico vem incorporando elementos característicos da
common law
como forma de vincular e verticalizar o cumprimento das decisões das Cortes Superiores.

Nesse sentido, portanto, o princípio da hierarquia das decisões judiciais ou hierarquia dos órgãos da jurisdição, a que todos os magistrados devem cumprimento, em estrita observância ao dever de respeito do juízo
a quo
por uma decisão proferida pela instância
`ad quem¿,
que sem adentrar no juízo de valor sobre a sua correção ou incorreção, deve ater-se tão somente ao cumprimento da mesma, porquanto proferida por um órgão do Judiciário que lhe é hierarquicamente superior. É a chamada gradação da autoridade que implica, também, no dever de observância pelas instâncias inferiores das decisões proferidas, em sede recursal, pelas instâncias superiores. Sobre o assunto, destaco entendimento do STF sobre o tema:
¿AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N.º 8, DE 25.09.01, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO. SENTENÇA ANULADA PELO TRT. NOVA DECISÃO A QUO QUE REPRODUZ OS MESMOS FUNDAMENTOS QUE MOTIVARAM A ANULAÇÃO DA SENTENÇA ANTERIOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DO TRIBUNAL. MATÉRIA RELATIVA AOS DEVERES FUNCIONAIS DO JUIZ. ESTATUTO DA MAGISTRATURA. ART. 93, CAPUT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1.

(...)
2.

Se, por um lado, o magistrado é livre para reapreciar o mérito da causa, podendo, até mesmo, chegar a veredicto coincidente àquele emitido anteriormente (momento em que se estará dando plena aplicabilidade ao princípio da independência do magistrado na apreciação da lide), por outro lado, de acordo com sistemática processual vigente, a ele é vedado alterar, modificar ou anular decisões tomadas pelo órgão superior por lhe faltar competência funcional para tanto. A ele cabe cumprir a decisão da Corte
ad quem
, sob pena de ofensa à sistemática constitucional da repartição de competência dos órgãos do Poder Judiciário. Fenômeno da preclusão consumativa
pro iudicato.
3.

Longe de configurar uma mera explicitação ou uma recomendação reforçativa da obrigação do magistrado de obediência às disposições legais, recortou o ato impugnado determina conduta do universo das ações que traduzem violação àquele dever, atribuindo a esta autônoma infração grave e exclusiva valoração negativa que se destaca do comando genérico do dever de respeito à lei, dirigido a todos os juízes.
4.

(...).
5.

Ação direta cujo pedido se julga procedente¿. (STF, ADI n.º 2.885/SE, Tribunal Pleno, Relatora Min. Ellen Gracie, j. 18/10/2006, D.J. 23/02/2007).

Feitas tais considerações fáticas, legais, doutrinária e jurisprudencial,
não há como refutar o fato, nunca negado pela investigada, de que houve, sim, descumprimento de determinação e/ou ordem superior oriunda de uma decisão proferida por instância recursal/revisora.

Sabe-se que é dever do magistrado, determinado pela LOMAN, em seu art. 35, inc. I, replicado pelo art. 203, inc. I do Código Judiciário do Estado, cumprir as determinações legais e os atos de ofício.

A par disto, o Código de Ética da Magistratura sempre recomenda especial prudência ao magistrado no trato das questões que lhe são postas e, no caso em debate, tal prudência faltou ou deixou de ser exercida pela juíza investigada, conforme se pode ver das disposições abaixo:
¿PRUDÊNCIA
Art. 24. O magistrado prudente é o que busca adotar comportamentos e decisões que sejam o resultado de juízo justificado racionalmente, após haver meditado e valorado os argumentos e contra-argumentos disponíveis, à luz do Direito aplicável.
Art. 25. Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às consequências que pode provocar.¿

Pelo princípio da prudência, portanto, deve o magistrado cultivar permanentemente a cautela, o equilíbrio e a sensatez, sempre ciente dos efeitos que suas decisões podem ocasionar.

Assim, eminentes desembargadores, concluo o seguinte:

1) a magistrada investigada tinha plena ciência e conhecimento do conteúdo da decisão monocrática da instância revisora de lavra da Exmª Desª Maria do Céo Maciel Coutinho;

2) a sua atuação a posteriori, já tendo pleno conhecimento do conteúdo da decisão monocrática da instância revisora, violou os princípios da imparcialidade e da hierarquia das decisões judiciais, infringindo os postulados legais regentes do tema (arts. 35, inc. I, da LOMAN e art. 139, inc. I, do CPC);

Portanto, havendo a violação, deve ser ela apenada com a respectiva sanção legalmente prevista, a ser apreciada na sua dosimetria.

Em casos análogos, assim tem sido o entendimento do CNJ e deste E. Tribunal de Justiça:
¿MAGISTRADO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. CARACTERIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DIRIGIDO AO JUÍZO. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO INCORRETO. APLICAÇÃO DA PENA DE CENSURA. CONVERSÃO EM ADVERTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO TIPIFICADA NO ART. 44 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA (LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79). PEDIDO DE REVISÃO JULGADO IMPROCEDENTE. VOTO VENCIDO.
1. O descumprimento ou não cumprimento de decisão do Tribunal pelo magistrado configura violação de dever funcional que lhe nasce da relação hierárquico-processual no âmbito dos recursos.
2. Tal infração está tipificada no art. 44 da Lei Orgânica da Magistratura como procedimento incorreto, cuja pena de censura não pode ser convertida em advertência.
(CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0005446-96.2009.2.00.0000 - Rel. CEZAR PELUSO - 135ª Sessão - j. 27/09/2011 ).¿
¿PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO QUE MESMO APÓS DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FUNDAMENTO EM SEU IMPEDIMENTO PROFERIU DECISÃO POSTERIOR EM DEMANDA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E MESMO PEDIDO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE CENSURA AO CASO. PROCESSO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
I -
Preliminar de erro material que se confunde com o mérito da demanda e que com este será analisado.
II - Preliminar de inexistência de indicação da conduta do indiciado, impossibilitando o exercício do direito de defesa. No processo administrativo, em regra, o acusado se defende de fatos e não da tipificação de sua conduta. Matéria preclusa, a partir do momento em que a Corte, através de seu Pleno, à unanimidade, acatou o voto do eminente Corregedor em exercício, Des. Rômulo Nunes e determinou a abertura do presente procedimento, decisão contra a qual não foi apresentado recurso. Requerido que em sua peça de defesa reconhece a prática do ato que lhe foi imputado, ainda que ponderando que não o tenha praticado com o intuito de contrariar determinação superior. Preliminar rejeitada.
III - Mérito. Alegação de erro material, diante da suposta ausência de ato descumpridor de ordem ou determinação judicial superior. Comprovação documental nos autos da prática de atos processuais tumultuários que poderiam, perfeitamente, ensejar o acolhimento de Reclamação e/ou Correição Parcial, referente à concessão de tutela antecipada nos mesmos moldes da anteriormente suspensa em razão da verificação pelo Des. Relator do Agravo de Instrumento do impedimento do magistrado sindicado, o que foi por ele admitido em sua defesa, revelando indícios de possível violação de ordem ou determinação judicial superior.
IV - Constatação de descumprimento pelo juízo sindicado de comando judicial hierarquicamente superior, na medida em que ao conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 2014.3.001402-1, contra decisão de sua lavra concessiva de medida cautelar, o Desembargador relator o fez, precipuamente, porque verificou o impedimento do magistrado requerido, que estava a julgar causa na qual tinha interesse em razão do cargo que ocupava e posteriormente a essa decisão superior concedeu liminar em ação civil pública envolvendo as mesmas partes e idêntica causa de pedir, sendo esta a ação principal da Cautelar objeto da decisão Superior.
V - Além de verificado pela instância superior o impedimento do magistrado, o mesmo também teria o dever de suscitá-lo de ofício, independentemente da oposição de exceção, mormente no caso em que em ambas situações seria o requerido beneficiado com a decisão que ele próprio proferia, numa inversão da regra prevista no art. 134, VI, do CPC/73 (replicado no art. 144, V, do atual CPC).
VI - O princípio da hierarquia das decisões judiciais restou evidentemente violado pelo magistrado sindicado. A decisão da instância revisora e superior substitui a proferida pela instância inferior, sendo óbvio que esta tem o dever de acatar e cumprir as decisões proferidas pelas Cortes Superiores.
VII - Inobservância ao dever do magistrado determinado pela LOMAN, em seu art. 35, I, replicado pelo art. 203, I, do Código Judiciário do Estado, de cumprir as determinações legais e os atos de seu ofício, e dos artigos 1º, 2º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura que recomenda especial prudência no trato das questões que lhe são postas.
VIII - Configuradas, caracterizadas e comprovadas as razões que levaram à abertura do PAD e o descumprimento do dever funcional, em observância ao princípio da proporcionalidade, ancorado no caso concreto, aplica-se a pena disciplinar de censura, na forma do art. 42, II, combinado com o art. 44, ambos da LOMAN em razão do procedimento incorreto do mesmo em relação aos deveres impostos pelo cargo, notadamente o da imparcialidade e de observância da legislação pátria. Precedente do CNJ¿.
(TJ/PA, PAD n.º 0003141-07.2016.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 19/10/2016, D.J. 03/11/2016).

A segunda imputação refere-se a acusação de
favorecimento pessoal dos advogados, credores nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0002258-56.1999.8.14.0028, em razão da determinação de levantamento de vultosas quantias em decorrência de atualização de depósito judicial, com rejeição da remuneração da poupança, aplicada pelos bancos depositários.

Inicialmente, adianto que o ponto referente ao
descumprimento de ordem judicial superior, um dos indícios da acusação de favorecimento pessoal dos advogados,
restou demonstrado consoante o acolhimento da imputação acima analisada.

Neste ponto, repiso que a magistrada requerida ao homologar os cálculos apresentados pelos exequentes/credores do cumprimento de sentença, na data de 30/06/2017, além de ratificar a decisão interlocutória proferida em 10/12/2013, que acolheu os embargos declaratórios opostos pelos credores, gerador da determinação judicial superior constante do Agravo de Instrumento acima mencionado, não observou a jurisprudência atualizada do STJ (REsp 1.124.799, Rel. Min. Raul Araújo, D.J. de 04/05/2017), e, ainda, violou o preceito no art. 5º , inc. I, da Portaria n.º 4.174/2014, da Presidência deste Tribunal de Justiça, que embora tenha revogado e reeditado a Portaria n.º 1.961/2006-GP, manteve as disposições referentes ao Sistema Financeiro de Conta Única de Depósitos sob Aviso à Disposição da Justiça, que prevê a atualização dos depósitos judiciais pelo rendimento da poupança, razão pela qual a instância superior deu provimento ao Agravo de Instrumento n.º 2014.3.000478-3.

Entretanto,
diante de todo o conjunto probatório produzido na presente apuração, não existe prova direta, segura e concreta de que a representada agiu com dolo conforme a imputação prevista no acórdão autorizador do presente procedimento, justamente porque não há nos autos provas documentais ou testemunhos de que a referida magistrada tenha favorecido pessoalmente os credores/advogados do mencionado cumprimento de sentença.

Nesse sentido, destaco o conteúdo dos depoimentos constantes da mídia de fl. 755 dos autos em que as testemunhas, servidores da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, foram uniformes em deixar claro que a magistrada tinha contato com os advogados, ditos favorecidos, apenas profissionalmente, já que, quando necessário, atende todo os advogados que necessitam de atendimento, bem como foram uníssonas em dizer que a mesma não possui relação de amizade com os mesmos.

Ressalto que, consoante ficou bem delineado no primeiro ponto, durante a instrução processual do cumprimento de sentença, a magistrada requerida proferiu
decisões alternantes
. No início não atendeu ao pleito dos credores, posteriormente o deferiu, e assim, sucessivamente, de acordo com o andamento dos recursos e do mandado de segurança, até que, por fim, proferiu decisão acolhendo o pleito, o que certamente denota a insegurança jurídica de suas decisões no trato da matéria judicial, o que por si só não comprova o dolo de favorecimento aos referidos credores/advogados.

Com efeito, inicialmente, a magistrada requerida negou pleito dos credores/advogados, tendo, posteriormente, alterado seu entendimento após a oposição dos embargos declaratórios, determinou o pagamento dos valores pleiteados.

Assim é que, interposto o recurso de Agravo de Instrumento pelo Banco do Brasil e após a impetração de Mandado de Segurança e de petitória pelo BANPARÁ, a magistrada retratou-se da determinação de pagamento por parte deste último devedor, tendo, em momento posterior, reincluindo-o por força de decisão de outro Agravo de Instrumento n.º 2014.3.006118-9, o que denota que a magistrada assim como proferiu decisão favorável, também proferiu decisão desfavorável aos credores/advogados, já que diminuiu o valor de complementação pleiteado, o que, logicamente, se permite inferir que não agiu com o único fim de favorecer os mesmos.

Como se sabe, não se julga mais administrativamente pelo fator político, onde a vontade da Administração Pública era a prevalente, independentemente da materialidade ou das provas do procedimento serem contrárias ao entendimento do poder público. Isto porque, a
"presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda taxativamente a condenação, inexistindo as necessárias provas."
(Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil Interpretada, Atlas, 2002, p. 385)

A suficiência da prova é a questão mais intrigante na apuração disciplinar, porque mesmo ela sendo analisada em caráter subjetivo, ela deverá ser robusta, sob pena de se invalidar apenamentos construídos sob seu manto.

Cito:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REPRESENTAÇÃO CONTRA MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DE DEVERES. AUSÊNCIA DE PROVA CONVINCENTE. IMPROCEDÊNCIA. I - Se a prova dos autos é insuficiente e não convincente para se ter como comprovadas as imputações impingidas ao Magistrado representado, a melhor solução para o caso é julgar improcedente a presente demanda disciplinar. II - Improcedência do PAD.
(TJ/SE, Acórdão n.º 20126, Processo Administrativo Disciplinar n.º 2011117915, Relator Designado Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça, j. 01/08/2012).
REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
Indícios mínimos, que não se confundem com prova efetiva de possível falta funcional, não tem o condão de caracterizar falta disciplinar.
Ausência de prova concreta e indispensável da residência da magistrada fora da comarca sem a devida autorização. Condenação indevida. Acolhimento total do pedido de revisão para anular a pena administrativa antes imposta, absolvendo a juíza e tornando, em conseqüência, sem qualquer efeito a remoção compulsória antes determinada. Ordem para o imediato retorno da magistrada à Comarca de Dois Irmãos.
(CNJ - Processo de Revisão Disciplinar nº 0003505-14.2009.2.00.0000 - Rel. Conselheiro FELIPE LOCKE CAVALCANTI - 96ª Sessão - j. 15/12/2009).

Tenho que o
arcabouço probatório
colacionado durante toda a instrução procedimental
não demonstra com robustez o dolo da processada no favorecimento pessoal das partes credoras no cumprimento de sentença, o que afasta a configuração de infração disciplinar por ofensa aos arts. 35, inc. I, da LOMAN c/c arts. 139, inc. I e 143, inc. I, ambos do CPC
,
impedindo, assim, a cominação de quaisquer penalidades previstas no art. 42 da LOMAN e no art. 3º da Resolução n.º 135 do CNJ, nesse ponto.

Todavia, subsistem nos autos provas produzidas durante a fase instrutória que justificam imposição de pena à magistrada processada, por violação ao art. 35, inc. I da Lei Orgânica da Magistratura,
por voluntário e consciente descumprimento de decisão superior
,
proferida em Agravo de Instrumento n.º 2014.3.000478-3, de relatoria da Desª Maria do Céo Maciel Coutinho deste E. Tribunal de Justiça,
conforme demonstra o depoimento da processada
MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI,

pelo que JULGO PROCEDENTE o presente Processo Administrativo Disciplinar, com aplicação da devida pena disciplinar,
acerca da qual

reservo-me para me manifestar após a deliberação final do Tribunal Pleno sobre o possível cabimento da condenação da Magistrada.

Uma vez tendo o Tribunal Pleno julgado o presente, decidindo por unanimidade de seus membros, pela condenação da magistrada MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI, em razão de voluntário e consciente descumprimento de decisão judicial superior proferida em Agravo de Instrumento por este E. Tribunal de Justiça, passo a dosimetria.

DOSIMETRIA

Vencido o exame do mérito do presente processo disciplinar, impõe-se neste momento processual determinar qual a punição a ser aplicada à magistrada requerido no caso em concreto.

Com efeito, o art. 3º da Resolução n.º 135/2011 do Concelho Nacional de Justiça em consonância ao disposto no art. 42 da Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), assim dispõe:
Art. 3º São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção compulsória;
IV - disponibilidade;
V - aposentadoria compulsória;
VI - demissão.

Consoante posicionamento já perfilhado por este Egrégio Tribunal Pleno (PAD nº. 0004314-66.2016.814.0000), para escolha da
sanção razoável, adequada e proporcional
a ser imposta, é indispensável a aferição dos seguintes requisitos:

a) a gravidade da conduta ensejadora da imputação;

b) a carga coativa da pena;

c) o grau de culpabilidade;

d) a eficácia da medida punitiva;

e) a proporcionalidade da pena em relação à gravidade da conduta por ele praticada.

Acerca do último requisito, destaca-se que o Conselho Nacional de Justiça vem reiteradamente decidindo que a proporcionalidade é um dos parâmetros de aferição da legitimidade da pena e limite do grau de discricionariedade da decisão,
in verbis
:
¿PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - REPRESENTAÇÕES DA AUTORIDADE POLICIAL -DEFERIMENTO - DECISÕES - ILEGALIDADE FORMAL - PRÁTICA REITERADA - MAGISTRADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA POR REMOÇÃO (ART. 42, III, LOMAN).
I. Constatadas a autoria e a materialidade do descumprimento de dever funcional, a escolha da pena disciplinar incidente é iluminada

pelo princípio da proporcionalidade, ou seja, por um juízo de ponderação ancorado no caso concreto, considerada a carga retributiva da sanção, a finalidade preventiva de novos desvios e, sobretudo, o grau de reprovabilidade da ação/omissão combatida. [...] III. A proporcionalidade é um dos parâmetros de aferição da legitimidade da pena e limite do grau de discricionariedade da decisão.
[...] V. Procedimento a que se defere parcialmente para substituição da pena administrativa, de advertência para remoção compulsória para uma das Varas não-criminais da Comarca de Natal (art. 42, III, LOMAN)¿. (Processo de revisão Disciplinar nº 2008.100000.188.00). (Grifei).

No caso em análise, considerando-se a
gravidade da infração cometida
, qual seja,
o voluntário e consciente descumprimento de decisão judicial superior
, e o fato de tal gravidade não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória mediante o
grau de indisciplina da magistrada requerida face a reincidência no descumprimento de seus deveres funcionais
,
considerando-se que respondeu por outros Procedimentos Administrativos Disciplinares, conforme certificado às fls. 662/677 dos autos referente aos autos de nº
0012143-98.2016.8.14.0000
,
julgado na 40ª Sessão Ordinária de 2017 do Tribunal Pleno ocorrida em 08/11/2017, cujo Acórdão n.º 183.500, pub. no D.J. em 23/11/2017, julgou procedente para condenar a magistrada pelo descumprimento dos deveres dispostos no art. 35, inc. VIII da LOMAN à

pena de advertência
;
0012716-05.2017.8.14.0000
,
julgado

na 47ª Sessão Ordinária de 2018 do Tribunal Pleno ocorrida em 12/12/2018, cujo Acórdãos n.º 199.042 e 201.360, pub. no D.J. em 13/12/2018, julgou procedente para condenar a magistrada pelo descumprimento dos deveres dispostos no art. 35, inc. I, da LOMAN e art. 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional à
pena de censura
; e o
0004946-24.2018.8.14.0000
,
julgado na Sessão Ordinária de 2019 do Tribunal Pleno ocorrida em 11/09/2019, cujo Acórdão n.º 208.171, pub. no D.J. em 17/09/2019, julgou procedente para condenar a requerida pelo descumprimento dos deveres dispostos no ar. 35, inc. I, da LOMAN e arts. 8º e 9º do Código de Ética da Magistratura Nacional à pena de
remoção compulsória
,
a evidenciar sua acentuada culpabilidade,
assim como em relação à
carga coativa da pena e sua eficácia,
uma vez que esta deve ser
capaz de afetar a magistrada individualmente produzindo reflexos em sua conduta futura, exercendo, inclusive, repressão geral, com a inibição de práticas semelhantes por terceiros, pelo que entendo, face a violação de dever funcional (art. 35, I da Lei Complementar nº 35/79),
por bem aplicar a pena de
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço,
prevista no art. 42, inc. V do referido diploma legal.

Há de se destacar que à magistrada processada foi imputada a pena de
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, nos autos do
Processo Administrativo nº 0002724-49.2019.8.14.0000,
julgado na Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 09/11/2020, cujo Acórdão nº 214.287, pub. no D.J. em 14/09/2020, razão pela qual deve ser
sobrestada a aplicação da pena cominada através deste processo administrativo disciplinar (nº 0001064-20.2019.8.14.0000),
a ser aplicada em eventual retorno da recorrida ao exercício da magistratura.

Nos termos do §4º do art. 20 da Resolução n. 135/2011 do CNJ, comunique-se à Corregedoria Nacional de Justiça sobre o resultado deste julgamento.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator